Tribunal: TJDFT
Processo: 0736694-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AVÓ PATERNA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. OBSTRUÇÃO DA CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado de busca e apreensão para garantir visitação de avó paterna à neta, conforme regime de convivência fixado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se a ausência de resposta da genitora à comunicação prévia da visita pela avó justifica a negativa de busca e apreensão da menor para cumprimento da decisão de regulamentação de visitas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Código Civil asseguram o direito de convivência familiar, incluindo a participação de avós, quando benéfica à criança.
4. A genitora da menor reiteradamente impede ou dificulta o cumprimento da decisão judicial, recusando-se a responder às tentativas de contato da agravante para agendamento das visitas.
5. A jurisprudência entende que o descumprimento sistemático de decisão judicial sobre visitação pode justificar a expedição de mandado de busca e apreensão da criança, desde que resguardado seu bem-estar.
6. No caso concreto, foi constatado que o convívio entre avó e neta é positivo, inexistindo elementos que desabonem a agravante ou indiquem prejuízo à menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido, para confirmar a antecipação de tutela recursal deferida.

Tese de julgamento: “O descumprimento reiterado de decisão judicial sobre direito de visita justifica a expedição de mandado de busca e apreensão da criança, desde que preservado seu melhor interesse.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 227; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 3o; Código Civil, art. 1.589.
Jurisprudência relevante citada: n/a